Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700903-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: DEBORA ALVES - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela parte COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF – COOPERFIM contra DÉBORA ALVES – ME em face da Decisão (ID 51762056) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. No Despacho de ID 17159991, esta relatoria constatou que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que denegou a produção de prova oral, o que, a priori, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Na petição de ID 15451828, a parte Agravante requereu o recebimento e processamento do recurso manejado. É o relato do necessário. Decido. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. No caso dos autos, observa-se que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que denegou a produção de prova oral, o que, a priori, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Intimado, o Agravante se manifestou tão-somente pelo recebimento e processamento do recurso manejado, bem como seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ademais, não resta evidenciado o interesse recursal, assentado no binômio necessidade-utilidade, porquanto a questão pode ser dirimida em sede de preliminar de contrarrazões, conforme o art. 1.009, §1°, do CPC. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020 17:47:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador